Tribunal: TJSP
Processo: 2313807-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS EM PRIMEIRA FASE. Interposição contra decisão que julgou procedente a primeira fase da ação e condenou o réu a prestar as contas de sua gestão. Recurso do réu. Preliminar de ilegitimidade passiva não conhecida sob pena de supressão de instância. Preliminar de falta de interesse de agir afastada. Prescrição não configurada. O prazo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS EM PRIMEIRA FASE. Interposição contra decisão que julgou procedente a primeira fase da ação e condenou o réu a prestar as contas de sua gestão. Recurso do réu. Preliminar de ilegitimidade passiva não conhecida sob pena de supressão de instância. Preliminar de falta de interesse de agir afastada. Prescrição não configurada. O prazo prescricional para exigir contas é de 10 anos, conforme art. 205 do Código Civil. Honorários advocatícios de sucumbência que devem ser fixados nesta fase, consoante atual entendimento do C. STJ (AgInt no AREsp n. 2.165.736/SP). Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.